Tribunal: TJMT
Processo: 1000656-68.2022.8.11.0039
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA dos entes federativos – medicamento - NECESSIDADE EVIDENCIADA – GARANTIA DO DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE - TESE FIXADA PELO STJ – LIMITAÇÃO DOS GASTOS AO IMPORTE DE SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - ARTIGO 55 DA LEI N.o 9.099/95 – AFASTAMENTO DE OFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000656-68.2022.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (REPRESENTANTE), LIDIANE ALVES CASSIANO - CPF: 696.263.591-53 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PAULO HENRIQUE PIVOTTI JUNQUEIRA - CPF: 989.795.821-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –

FAZENDA PÚBLICA
–
OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
A
SSISTÊNCIA À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA dos entes federativos – medicamento

- NECESSIDADE EVIDENCIADA – GARANTIA DO DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE - TESE FIXADA PELO STJ – LIMITAÇÃO DOS GASTOS AO IMPORTE DE SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - ARTIGO 55 DA LEI N.o 9.099/95 – AFASTAMENTO DE OFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 160421737,
que julgou procedente o pedido inicial, condenando os demandados a realizar os procedimentos para aplicação das referidas injeções e demais tratamentos médicos e farmacológicos necessários ao restabelecimento da saúde do autor, no
prazo de até 60 (dias)
, a contar da intimação da sentença.

Ainda, condenou o Município de São José dos Quatro Marcos ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$1.000,00 (mil reais), levando-se em conta os trabalhos realizados e a natureza da causa.

Em argumento recursal, o
Município de São José dos Quatro Marcos
alega:

a)

Ilegitimidade passiva;

b)

Princípio da reserva do possível;

c)

Princípio da legalidade orçamentária;

d)

Responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida ou, subsidiariamente, que seja afastado o entendimento de responsabilidade solidária do ente municipal.

Em contrarrazões, a parte recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais e pugna pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, no id.
161432693
, apresentou manifestação
pelo provimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Ressai dos autos que a parte autora ajuizou a presente ação visando a condenação do Município de
São José dos Quatro Marcos
e do Estado de Mato Grosso ao fornecimento de injeções para o tratamento intravítreo – Eylia.

A parte autora afirma que não possui condições de arcar com o custo do aludido medicamento, consoante documentação anexada aos autos (id. 160421713).

Foi deferida a medida liminar para determinar que os entes públicos fornecessem os medicamentos solicitados na inicial (id. 160421721).

Inicialmente, vale ressaltar que a urgência/emergência do caso ficou suficientemente provada com a juntada de relatórios médicos atestando a gravidade da saúde do autor (id. 160421735).

Pois bem, o dever de viabilizar o exercício do direito à saúde é do Estado, em sentido amplo, compreendendo na expressão a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios
, conforme se observa do disposto nos artigos 23, inciso II, e 30, inciso VII, ambos da Constituição Federal.

Ainda, de acordo com os artigos 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantir, mediante políticas sociais e econômicas, a redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE CIRURGIA - ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEITADA – AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
O Município é parte legítima para figurar no polo passivo na reclamação em que se pleiteia o fornecimento de serviços de saúde, uma vez que há obrigação solidária entre União, Estados e Municípios. 2. É impossível afastar a responsabilidade do Município que se obriga solidariamente com o Estado, pelo fornecimento da cirurgia necessária à garantia da saúde da parte recorrida, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196
. 3. Recurso conhecido não provido.
(TJMT - Agravo de Instrumento no 1000146-65.2018.8.11.9005, Relatora: Juíza Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2018, Publicado no DJE 31/07/2018) (grifei)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DEVER DO ESTADO. FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTO. PESSOAS CARENTES. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é dever do Estado fornecer gratuitamente às pessoas carentes a medicação necessária para o efetivo tratamento médico, conforme premissa contida no art. 196 da Constituição Federal.
2.
A responsabilidade em matéria de saúde, aqui traduzida pela distribuição gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes, é dever do Estado, compreendidos aí todos os entes federativos
.3. Recurso Especial não provido.
(STJ – REsp 1548342/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 10/11/2015) (grifei)

Quanto ao cerne da questão, os artigos 6o e 196, da Constituição Federal, asseveram que incumbe ao Poder Público, por meio de políticas sociais e econômicas, a obrigação de garantir o acesso à saúde:

Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Com efeito, o direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, solidariamente, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos
indispensáveis ao cidadão
. Vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – DIREITO À SAÚDE – DISPENSAÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADAS – DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE – SENTENÇA RATIFICADA. O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios.
O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames,
de cirurgias,
dispensação de medicamentos e insumos necessários ao cidadão, ao qual deve o gestor, em todos os graus de complexidade, prestar, incondicional e irrestrita atenção
(CRF, art. 196).
(TJMT - ReeNec 144525/2017, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/08/2018, Publicado no DJE 06/09/2018) (grifei)

Logo, depreende-se dos dispositivos constitucionais destacados que é
solidária a responsabilidade dos entes públicos em fornecer o tratamento de saúde àqueles que não possuem condições financeiras para tal
.

Portanto, escorreita a sentença que entendeu pela
responsabilidade solidária do ente municipal
em providenciar todo o necessário à consecução da medida pleiteada para a disponibilização do medicamento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA -
CIRURGIA DE CATARATA - FACECTOMIA - PROCEDIMENTO ELETIVO - DIREITO À SAÚDE - LEGITIMIDADE PASSIVA
- RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL. O STF no julgamento do RE no 855.178 RG/PE, assentou o entendimento pela existência de responsabilidade solidária da União, dos Estados, Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde, conquanto não tenha se manifestado especificamente sobre as políticas públicas de saúde e a aplicação das normas infraconstitucionais de repartição da competência entre os gestores. -
No caso de procedimento eletivo, sem complexidade, é responsabilidade do Município providenciar todo o necessário à consecução da medida pleiteada.
(TJMG - Apelação Cível 1.0439.13.018241-3/002, Relatora Desembargadora Alice Birchal, 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/11/2018, publicação da súmula em 13/11/2018)

Tal fato, corroborado pela incapacidade financeira do paciente, considerando estar sendo assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, torna patente a necessidade do tratamento de saúde do autor, a ser custeado pelo Estado, inclusive,
por meio de todos os entes federativos.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO A SAÚDE –
TRATAMENTO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – MÉRITO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO CONFIGURADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. De acordo com o art. 196, da Constituição da República, “
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.
(Processo no 0011055-10.2015.811.0011. Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Julgamento: 20/03/2018. Relator: Dr. Sebastião de Arruda Almeida). Destaquei.

Há que se ressaltar que o valor a ser dispendido pela parte demandada com o custeio do referido procedimento deve ser limitado à alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, isto é, 60 (sessenta) salários mínimos.

Salienta-se, ainda, que conforme reiterada jurisprudência, o fornecimento de tratamento de saúde mediante decisão judicial não fere os princípios da reserva do possível, de isonomia, de legalidade orçamentária e de separação dos poderes, uma vez que a falta de recursos não pode se antepor ao direito fundamental à saúde, sobretudo, ao
princípio constitucional da dignidade humana
.

Nesse viés, entendo que o pleito recursal não comporta acolhimento e a sentença merece parcial reparo, isso porque, nesta Justiça Especializada, por força do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95, é impossível a condenação das partes, a título de honorários advocatícios, em sede de primeiro grau,
litteris:

“Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os
casos de litigância de má-fé. (...)”.

In casu,
inexiste nos autos comprovação de eventual litigância de má-fé por parte dos demandados, não se mostrando possível a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em primeira instância. A propósito:

RECURSO INOMINADO. ENERGISA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL NÃO ACOLHIDA. FATURA EVENTUAL. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. PADARIA. LAUDO DO INMETRO COMPROVANDO A IRREGULARIDADE. FATURA EVENTUAL DEVIDA. SIMPLES COBRANÇA. DANO MORAL AFASTADO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO.
IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DE PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PRIMEIRO GRAU
. DANO MATERIAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO. (...). 2.

Os honorários advocatícios são devidos, no Juizado Especial, apenas no segundo grau de jurisdição, em caso de sucumbência do recorrente
". (...) Recurso provido
. (Recurso Inominado no 8010146-29.2015.8.11.0010. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 27/09/2016). Destaquei.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento

determinando, de ofício, o afastamento da condenação do Município de São José dos Quatro Marcos /MT ao pagamento dos honorários advocatícios fixados pelo juízo
a quo
, mantida no mais a r. decisão, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023